Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EMCONTA POUPANÇA. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES À CONTA DE PESSOA FALECIDA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. INCABÍVEL PODER GERAL DE CAUTELA. MANUNTEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese ser inadmissível a penhora de valores na conta da falecida que não foi parte na fase de conhecimento, no caso dos autos, incabível a devolução destes valores para a conta em que foram encontrados, pois não houve instauração de inventário pelos herdeiros, sendo um deles devedor no cumprimento de sentença.
1.1. Ademais, ante a possibilidade de os bens futuros do devedor responderem no cumprimento de suas obrigações, se afigura possível a penhora da cota parte do herdeiro executado para a satisfação do débito.
2. O artigo 297 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, diante do poder geral de cautela, que determine as providências que entender necessárias, ainda que não estejam expressamente previstas na legislação. Restando verificado que o falecimento da autora da herança ocorreu há mais de quatro anos, não havendo a instauração do inventário, o que pode prejudicar credores em receber seu crédito, necessária a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade da quantia encontrada na conta poupança da extinta, mas indeferiu o estorno deste valor para a conta, já que deverá ser remetido diretamente ao Juízo do inventário.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.